Tribunal: CARF
Processo: 13890.000515/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. DEDUÇÕES COM DEPENDENTES. NETO. FILHO MAIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente se ficar comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. EDUCAÇÃO RELATIVA AO CONTRIBUINTE E/OU DEPENDENTES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de despesas com instrução se ficar comprovado, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, pagamento efetuado a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de seus dependentes, nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS. CORROBORADOS POR DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física, sobretudo quando corroborados por relatório do profissional prestador dos serviços, exames e declaração médica, confirmando a sua efetividade e, consequentemente, o pagamento.
IRPF. DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. ADVOGADO. POSSIBILDIADE.
Para fazer jus à dedução, as despesas devem ser escrituradas em livro caixa e serem comprovadas com documentação idônea que identifique o beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000515/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.371 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
IRINEU CARLOS DE OLIVEIRA PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. DEDUÇÕES COM DEPENDENTES. NETO. FILHO MAIOR.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. EDUCAÇÃO
RELATIVA AO CONTRIBUINTE E/OU DEPENDENTES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas a título de despesas com
instrução se ficar comprovado, mediante apresentação de documento hábil e
idôneo, pagamento efetuado a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação do contribuinte e de seus dependentes, nos moldes estabelecidos na
legislação tributária.
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE RECIBOS.
CORROBORADOS
POR
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos, sem que haja qualquer indício de falsidade ou
outros fatos capazes de macular a sua idoneidade declinados e justificados pela
fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços
médicos prestados, para efeito de dedução do imposto de renda pessoa física,
sobretudo quando corroborados por relatório do profissional prestador dos
serviços, exames e declaração médica, confirmando a sua efetividade e,
consequentemente, o pagamento.
IRPF.
DEDUÇÃO
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000515/2010-54
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

Caberia ao contribuinte comprovar mediante documentação hábil e idônea que
o pagamento da pensão alimentícia se deu em cumprimento ao acordo judicial.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. ADVOGADO. POSSIBILDIADE.
Para fazer jus à dedução, as despesas devem ser escrituradas em livro caixa e
serem comprovadas com documentação idônea que identifique o beneficiário,
o valor, a data da operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou
dos serviços prestados para que possam ser enquadrados como necessários e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) restabelecer a despesa com a psicóloga Lúcia Helena
Hebling no importe de R$ 630,00; e b) restabelecer a dedução das despesas do livro-caixa com
instrução (bolsa faculdade), estagiários (bolsa estágio) e vigilância.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
IRINEU CARLOS DE OLIVEIRA PRADO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma
da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-59.914/2014, às e-fls. 1.332/1.356, que julgou
procedente em parte a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, decorrente das deduções indevidas com despesas médicas, dependente, pensão
alimentícia e com livro-caixa, em relação ao exercício 2008, conforme peça inaugural do feito,
às fls. 05/13, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo a dedução de parte
das despesas com livro-caixa, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, à e-fls. 1.372/1.378, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
• Livro-Caixa: Refere-se a despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços
prestados, bem como à manutenção da fonte produtora dos rendimentos;
• Dependentes: A glosa é indevida, pois se trata de filho Irineu de Oliveira Prado Neto,
incapacitado para o trabalho, com problemas de saúde, em tratamento; trata-se de neto
(JoãoPedro Luchini de Oliveira Prado Cantovitz em ensino fundamental custeado pelo
contribuinte);
• Despesa de Instrução: O valor de R$ 2.480,66 refere-se a despesas com instrução de
neto, com idade até 21 anos de idade, e foi respeitado o limite anual previsto na
legislação tributária;
• Despesas Médicas: O valor de R$ 60.482,57 refere-se a despesas médicas do próprio
contribuinte, enquanto uma parte do valor refere-se a despesas médicas com o filho
(Irineu de Oliveira Prado neto) incapacitado para o trabalho, com problemas de saúde e
em tratamento;
• Pensão Alimentícia Judicial: O valor de R$ 55.483,00 refere-se a pagamento(s)
efetuado(s) a titulo de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA DEDUÇÃO DE DEPENDENTE

São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física, de
acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
(grifo nosso)
Na Declaração de Ajuste Anual foram pleiteadas as deduções dos seguintes
dependentes: Irineu de Oliveira Prado Neto e João Pedro Luchini de Oliveira Prado Cantovit.
Pois bem, o único documento a comprovar a relação de dependência, juntado aos
autos à fl. 69, certidão de nascimento de João Pedro Luchini de Oliveira Prado Cantovitz, aponta
que o contribuinte é seu avô materno. Entretanto, somente podem ser considerados
dependentes os netos, sem arrimo dos pais, até 21 anos, e desde que o contribuinte detenha
a guarda judicial, documento esse que não foi apresentado.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

Quanto à dedução de Irineu de Oliveira Prado Neto, nascido em 24/03/1978,
declarado sob o código 23, deve-se observar o teor do inciso III da legislação supra, o que não
foi feito tendo em vista que nenhum documento que atestasse incapacidade física ou mental
para o trabalho foi apresentado, condição necessária para a dedução.
Portanto, mantêm-se as glosas.

DA DESPESA COM INSTRUÇÃO

Na Declaração de Ajuste Anual foram pleiteadas as deduções de despesas com
instrução de R$ 2.480,66.
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2007, deve-se
considerar que da base de cálculo do imposto devido poderão ser deduzidos, nas declarações de
rendimentos, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
infantil (creche e pré-escolas), ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior
(graduação e pós-graduação, seja mestrado, doutorado ou especialização), à educação
profissional (ensino técnico ou tecnológico) do contribuinte e de seus dependentes, até o limite
anual individual de R$ 2.480,66 (Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela
Lei 11.482/2007).
Os documentos às fls. 70 a 82 referem-se ao aluno João Pedro Luchini de Oliveira
Prado Cantovitz, que não foi tido por dependente, consoante item anterior.
Assim, a glosa da despesa é procedente.

DA DESPESA MÉDICA

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Na hipótese dos autos, observa-se que a autoridade julgadora de primeira instância
apontou diversas inconsistências nos documentos apresentados, tais como: recibos incompletos,
plano de saúde sem indicação de beneficiários, despesa com vacina não dedutível,
estabelecimento não hospitalar, entre outros. No recurso voluntário o contribuinte junta
documentação complementar referente apenas a psicóloga Lucia Helena Hebling, motivo pelo
qual em relação as demais glosas, devem ser mantidas pelos próprios fundamentos da DRJ,
senão vejamos:
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar comprovantes
das despesas médicas discriminando paciente e beneficiários de planos de saúde.
Na Declaração de Ajuste Anual foram pleiteadas deduções de despesas médicas de R$
60.482,57 e, para comprovar o direito pleiteado, o interessado juntou os documentos às
fls. 14 a 41.
Examinando-os, observa-se não há discriminação de paciente ou beneficiários de planos
de saúde. Excetua-se o documento à fl. 29 que informa como paciente Irineu de Oliveira
Prado Neto, cuja relação de dependência não restou comprovada. A mais, registre-se
que a despesa somente é dedutível em caso de internação em estabelecimento hospitalar
que se enquadre nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades
competentes (municipais, estaduais ou federais).
A mais, vacinas não podem ser deduzidas, porquanto não se enquadram no conceito de
despesas médicas para fins de dedução dos rendimentos tributáveis, conforme legislação
acima mencionada (Lei 9.250/1995, art. 8o, II, ‘a’, § 2o)_ fl. 14.
Desse modo, cumpre manter essas glosas.
Quanto a despesa com a psicóloga, uma vez apresentada documentação
complementar, passamos a análise especifica:

Despesa com a Psicóloga Lúcia Helena Hebling

Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação em sede recursal uma
Declaração da profissional corroborando e complementando as informações constantes dos
recibos.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento, como
passaremos a demonstrar.
A legislação vigente exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados
com documentos originais que indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem
como a indicação do beneficiário do serviço prestado.
De fato, como bem observado pela DRJ, os recibos apresentados estavam sem
algumas informações imprescindíveis, tal como: identificação da profissional (registro no órgão
de classe).
Neste diapasão, tendo o contribuinte anexado junto ao recurso Declaração nos
seguintes termos
Entendo o documento é hábil a comprovar a despesa médica pleiteada, tendo em
vista que consta todas as informações necessárias a tal aceitação, tais como: beneficiário,
prestador, qualificação e valores.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução da despesa com a psicóloga Lúcia
Helena no importe de R$ 630,00.

DA PENSÃO ALIMENTÍCIA

Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento das devidas pensões
alimentícias se deve ao cumprimento de acordo homologado judicialmente.
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9.250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
In casu, na declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2007, o contribuinte
consignou os valores pagos como pensão alimentícia a Sra. Célia Luchini de Oliveira Prado.
O contribuinte, para comprovar suas alegações, junta os documentos às fls. 42 a
68, incluindo quinze recibos de pagamento a Célia Luchini de Oliveira Prado e termo de
audiência que aponta sentença homologatória relativa a ação de separação judicial entre ele e
Célia Luchini de Oliveira Prado, do acordo que estabeleceu que o varão pagará a titulo de pensão
alimentícia o valor de 1/3 dos seus rendimentos líquidos para a varoa e seus dois filhos, por meio
de depósito em conta corrente, consoante pedido do casal.
Segundo a autoridade julgadora de primeira instância, apesar de constar dos autos
quinze recibos emitidos pela Sra. Célia Luchini, tais documentos não são suficientes para
comprovar o efetivo pagamento.
Pois bem! Coaduno com o entendimento da decisão de piso, pelos seguintes
motivos: (i). não há prova da efetiva transferência da quantia (depósito e/ou transferência
bancária, por exemplo); (ii). não há prova de que houve desconto da remuneração do autuado;
(iii). assinaturas que não correspondem a da Sra. Célia, assinaturas divergentes dentro dos
recibos.
Assim, no presente caso, não havendo comprovação do efetivo pagamento,
improcedente o pleito do contribuinte.

DO LIVRO-CAIXA

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

Conforme se depreende do exame dos elementos que instruem o processo, foram
glosadas as despesas escrituradas pelo contribuinte em seu livro caixa.
O livro-caixa, relativo ao ano-calendário 2007, consta dos autos às fls. 84 a 286,
acompanhado dos documentos às fls. 287 a 1.323.
O contribuinte é, à época dos fatos, advogado com escritório situado na Avenida
8A, no 509, Vila Indaiá, Rio Claro.
A decisão de piso constatou que parte das despesas declaradas são indedutiveis,
no que diz respeito a despesas não necessárias a percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, ou por se relacionarem a despesas de investimento, conforme dispõem o art. 51 da IN
SRF n° 15/2001 e o artigo 6° da Lei 8.134/90.
Então, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão das deduções de despesas
escrituradas em livro caixa, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, que assim prescrevem:
O Regulamento de Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99 – vigente a época) é
claro ao delimitar os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa, bem como
as despesas passíveis de dedução:
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
(...)
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
No mesmo sentido, dispõe o artigo 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de
1990, com redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes, quando
correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos em seu poder, a
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, a escrituração em
livro caixa é própria e taxativa para os casos em que o contribuinte receba rendimentos do
trabalho não assalariado, casos dos profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços
notariais e de registro, com a devida comprovação das despesas mediante documentação
hábil e idônea.
Dentre as despesas cuja dedução é autorizada por esses artigos, a mais abrangente
e também aquela que gera maior discussão quanto ao seu alcance e conteúdo é a de custeio.
Entretanto, é possível extrair dessas mesmas normas os critérios para que uma despesa possa ser
assim considerada. Nesse sentido, devem ser respeitados quatro requisitos cumulativos: a) estar
relacionada com a atividade exercida; b) ser efetivamente realizada no decurso do ano-calendário
correspondente ao exercício da declaração; c) ser necessária à percepção do rendimento e à
manutenção da fonte produtora; d) estar escriturada em livro caixa e comprovada com
documentação idônea.
Ao estabelecer esses parâmetros, a lei diminui o grau de subjetividade, reduzindo
o espaço para a discricionariedade ou arbitrariedade na eleição das despesas passíveis de
dedução.
Apesar disso, é possível ainda identificar um elemento normativo nessa definição,
que é o conceito de "necessário". Necessário pode ser lido como indispensável, ou seja, aquilo
sem o que a atividade não seria viável. Contudo, entendo que essa seria uma leitura
indevidamente restritiva do termo, uma visão por demais "restritiva". Para além daquilo que é
indispensável, e aplicando aqui de forma analógica os critérios que são utilizados pelo imposto
de renda das pessoas jurídicas, tenho que, são também necessárias, todas aquelas despesas que,
consideradas em função da atividade desenvolvida pelo contribuinte, preenchem os critérios de
normalidade, usualidade e pertinência.
Feita essas considerações, passemos a análise das despesas controvertidas de
forma individualizada.

Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

Despesas com planos de saúde

Conforme depreende-se da decisão recorrida, a autoridade julgadora entendeu que
a legislação trabalhista não obriga o empregador a fazer convênio com plano de saúde, médico
ou odontológico, para beneficiar seus empregados. Sendo assim, não foi demonstrado que se
refere a gasto necessário à percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora.
Pois bem!
Ao meu ver, os dispêndios ligados a melhoria do atendimento, da prestação do
serviço, seja nos estímulos e gastos ao quadro funcional, seja na melhoria das instalações, seja na
busca da satisfação do cliente, inserem-se no quadro de negócios que ocorrem em nossa
sociedade. A atuação no sentido de possuir quadro funcional e clientes satisfeitos está
inserida no comportamento empresarial, assim ficando caracterizada, na maior parte dos
casos, a vinculação das despesas à atividade exercida.
A despesa deve estar relacionada com a atividade exercida, e sob este aspecto
tem-se que os empregados receberam tal benesse. O fato dos empregados contarem com a
garantia de um plano de saúde consiste num grande diferencial para se cercar de bons
profissionais e reduzir a rotatividade de mão-de-obra, principalmente diante do quadro da
saúde pública no Brasil.
Dito isto, resta observamos a documentação posta aos autos para verificar se o
plano de saúde foi ofertado aos empregados, o que, no caso concreto, não restou
demonstrado.
Isto porque, não há nos autos o contrato de adesão ao plano de saúde para
demonstrar quem seria o contratante e para quem está sendo contratado, além do que, não há
nenhum documento que demonstre quem seriam os beneficiários do plano.
Sendo assim, não sendo possível concluir se o plano era ofertado aos empregados
do escritório de advocacia, deve ser mantida a glosa.

Despesas com instrução (Bolsa Faculdade)

Neste ponto, novamente deve-se analisar a despesa dentro do contexto da a
atividade do contribuinte que exige conhecimentos sólidos de Direito e outras áreas para o
desempenho de suas atividades.
Fica muito claro pela análise que o pagamento das despesas com instrução para os
seus colaboradores é mais do que imprescindível para o cumprimento da operação do recorrente,
uma vez tratar-se de mensalidades do curso de DIREITO.
Ademais, em comparação entre as despesas dedutíveis das pessoas jurídicas com
o caso em apreço. Especificamente sobre as despesas de instrução e sua dedutibilidade
estabelece o regramento do art. 368 do RIR/ 99:
Art. 368 - Poderão ser deduzidas, como despesa operacionais, os gastos realizados com
afirmação profissional de empregados.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

No caso concreto, o pagamento se deu em favor da empregada Michele Cristina
Maximo (GFIP e contracheque), em relação ao Curso de Direito (inerente a atividade da
empresa).
Neste diapasão, restabeleço a dedução com a bolsa faculdade.

Despesas com Bolsa Estágio

A Lei n° 11.788/2008 dispõe sobre a contratação de estagiários, seus requisitos
formais e materiais.
Impõe-se salientar que no caso concreto não está discutindo a validade da
contratação dos estagiários pelo contribuinte, mas sim apenas a possibilidade de dedução dos
valores pagos aos estudantes.
Sem mais delongas, entendo que tal despesa se enquadra perfeitamente naquela
descrita no inciso I do artigo 6o da Lei no 8.134, uma vez que o Estágio é uma forma de “contrato
de trabalho”.
Ademais, entendo que no caso de escritório de advocacia, os estagiários trabalham
na atividade fim, podendo tal despesa também ser enquadrada naquela necessária a percepção da
fonte.
Por um lado ou por outro, deve ser restabelecida as despesas com bolsa de estágio.

Despesas com vigilância

A despesa em comenta diz respeito a manutenção (segurança) do escritório
(ambiente de trabalho), conforme atesta os recibos do “vigilante particular” citando o endereço
do estabelecimento, bem como a nota fiscal de monitoramento por meio de alarme, restando
claro sua dedutibilidade.
Portanto, cabe restabelecer a despesa com vigilância.

Demais despesas

Quanto as demais despesas especificadas na decisão de primeira instância, adoto
como razões de decidir os fundamentos ali contidos, tendo em vista que as despesas não são
necessárias para manutenção da fonte, bem como não há especificações de materiais e do
comprador, além de corresponder a terceiros ou estabelecimento distinto, senão vejamos:
_ Material de limpeza (fls. 766, 820, 822). Motivo: Falta de identificação do comprador
e por não ter sido demonstrado que se refere a gasto necessário à percepção da receita
ou à manutenção da fonte produtora.
_ Telefonia fixa (fls. 792, 793, 796). Motivo: Admite-se como dedução a quinta parte
destas despesas, porquanto não se puderam comprovar quais as oriundas da atividade
profissional exercida. Não foram consideradas despesas de endereço diverso do
escritório.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000515/2010-54

(...)
_ Parcelamento mobiliário, taxas mobiliarias e INSSQ (fls. 730). Parcelamento de
dividas e pagamento de tributos de terceiros. Motivo: Não foi demonstrado que se refere
a gasto necessário à percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora.
_ Expedição de correspondência (fls. 763). Motivo: Não foi demonstrado que se refere a
gasto necessário à percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora. Falta de
discriminação dos produtos.
_ Desenvolvimento de software (fls. 752, 761). Motivo: Não foi demonstrado que se
refere a gasto necessário à percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora.
Falta de discriminação dos produtos. Aplicação de capital.
_ Manutenção de computadores. Manutenção de equipamentos (fls. 819). Motivo:
Toner de impressora. Aplicação de capital não é dedutível.
_ Contas de energia e de água do escritório (fls. 732, 777). Motivo: Não foram
consideradas despesas de endereço diverso do escritório.
_ Seguro de vida de colaboradores. Seguro de computadores (fls. 753). Não se refere a
gasto necessário à percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora.
Neste diapasão, deve ser mantida a glosa sobre as demais despesas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para:
i.
afastar a glosa da despesa com a psicóloga Lúcia Helena Hebling no
importe de R$ 630,00,
ii.
restabelecer a dedução das despesas do livro-caixa referente a instrução
(bolsa faculdade), estagiários (bolsa estagio) e vigilância, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1401
DF CARF MF
Original